Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1025182-90.2020.8.11.0000
PACIENTE: PABLO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PABLO DE OLIVEIRA, contra ato ilegal perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Sustenta o impetrante que “conforme exposto na inicial, o Douto Magistrado, aqui figurando como Autoridade Coatora, reabriu a instrução processual a pedido do Ministério Publica. Foi anexado aos autos o pedido do Parquet no ID 67808951, onde requereu a reabertura da instrução, requerendo a juntada de documentos dentre outras diligências. Já no ID 67808950, foi colacionado o despacho da Autoridade Coatora que acatou o pedido de reabertura da instrução criminal. Constou na exordial que “a defesa não juntou a integralidade dos autos, tendo em vista que seu tamanho de arquivo é de 1.8 gigabites. Por serem os autos do PJE pede-se que seja considerada desnecessária a juntada, pois seria muito moroso para o impetrante anexar os autos em anexo ao presente writ. Pois bem. Ao analisar os autos, Vossa Excelência expediu o despacho de ID 68733965, onde se observa com clareza a compreensão sobre o pedido e a causa de pedir. Entretanto, por entender que “que os documentos colacionados não permitem a análise da liminar pretendida, fazendo-se imprescindível as informações da autoridade apontada como coatora”. Nesse ensejo, notamos o pedido feito por este D. Relator, para que a Autoridade Coatora venha “informar quanto a razões para a reabertura da instrução processual após sua finalização”. Ainda, conforme consta no despacho, foi solicitado a prestação de informações no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, tais informações foram solicitadas para que Vossa excelência pudesse se debruçar melhor no pedido feito na inicial tal em caráter liminar quanto no mérito da impetração. Ocorre que a Autoridade Coatora foi instada a prestar informações na data de 03/12/2020, conforme Certidão de ID 69156953. Em que pese poder surgir o entendimento de que não se trata de um prazo peremptório, é um prazo que tem que ser considerado sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, estamos às vésperas do recesso forense, de modo que se a autoridade Coatora não se manifestou até o presente momento, mesmo passando mais de 14 (quatorze) dias de sua intimação, é deveras provável que não mais analisará até o retorno das atividades forenses criminais no ano de 2021. Nesse espeque, o impetrante vem requerer a Reconsideração da Liminar, pois está provada a reabertura da instrução criminal, bem como que foi a pedido única e exclusivamente do Ministério Público.”
O feito foi a mim distribuído em razão de determinação de id. 71428490.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostra configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente. E, sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Anoto que é factível ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso vertente, verifico que o paciente encontra-se preso desde 11 de agosto de 2019, pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c/c. o art. 157, §2.o, II e V, c/c. o §2.o-A, I, na forma do art. 70, c/c. o art. 304 (art. 297), todos do Código Penal.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, em que pese às afirmações terem pertinência, in casu, observa-se que não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada, à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além disso, não há olvidar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal à formação do conjunto probatório.
A propósito:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5o, LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, item 5). 2. Fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, especialmente por haver sido necessária a expedição de diversas cartas precatórias (até mesmo para outro estado da Federação) com vistas à citação do acusado, à colheita dos depoimentos testemunhais e ao interrogatório do réu; medidas que acarretam maior elastecimento no lapso decorrido até o encerramento da instrução. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 491722 GO 2019/0030834-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)
Ademais, tem-se que impetrado o presente writ durante o regular funcionamento deste tribunal, e não no plantão Judiciário, que tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, devendo ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente” (o art. 1o alínea “a” da Resolução n. 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”), o que não é o caso do presente Habeas Corpus.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Com a juntada das informações, abra-se vista a Procuradoria Geral de Justiça e encaminhe-se ao relator originário.
Cuiabá, 29 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista